Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O SINDIRETA requereu a expedição de RPV, com destaque dos honorários contratuais, em relação aos não anuentes do acordo. São eles: LUZIMAR PEREIRA DA CRUZ, LUZINETE LUCAS DA SILVA, MAGNA APARECIDA DA MOTA, MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM, MAGNEY VIEIRA DOS SANTOS DUARTE e MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES (ID 30863522). Na decisão lançada no ID 35304604, entendi por bem de deferir o pedido de expedição da ordem de pagamento, sem, contudo, a dedução dos honorários contratuais. Na oportunidade, também arbitrei os honorários de sucumbência na execução. Foi interposto agravo interno contra a referida decisão (ID 35737327). No entanto, o SINDIRETA requereu que o recurso fosse sobrestado até a expedição dos requisitórios de pagamento (ID 41361118). Após a interposição do recurso de agravo interno, foram juntados os contratos de prestação de serviços advocatícios individualizados em relação a MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM (ID 35737328, pg. 5), MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES (ID 35737328, pg. 6) e MAGNA APARECIDA DA MOTA (ID 39358953). Além disso, foi deferida a sucessão processual de LUZINETE LUCAS DA SILVA por sua filha, Maria Eduarda Lucas Brandão (ID 43876599) que, por sua vez, também juntou procuração individualizada (ID 35737328, pg. 2). Todos os contratos acima em referência possuem previsão expressa a respeito da dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% do valor bruto devido ao credor outorgante, em conformidade com o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Consignado isso e em integração à decisão constante de ID 35304601, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM, MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES, MAGNA APARECIDA DA MOTA e MARIA EDUARDA LUCAS BRANDÃO (sucessora de LUZINETE LUCAS DA SILVA), com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% do crédito bruto. Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/0602009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/10/2003 (Código Civil/1916); ii) 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012 (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 177/91, na sua disposição original); iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei no 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 09/12/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Feitos os cálculos, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator